Tribunal: CARF
Processo: 19839.005819/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/2003 a 30/11/2004
DEPÓSITO PRÉVIO. DESNECESSÁRIO.
O recurso voluntário é conhecido, independentemente de depósito prévio.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. Inexistindo demonstração de preterição do direito de defesa, especialmente quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se contrapor a acusação fiscal ou aos termos da decisão de primeira instância que lhe foi desfavorável, não se configura qualquer nulidade.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE QUANTO AOS DADOS E FATOS DECLARADOS EM GFIP. PEDIDO DE NOVA FISCALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO.
No Processo Administrativo Fiscal, em sede de litígio, é dever do contribuinte demonstrar, com documentos hábeis e idôneos, a sua tese, sendo ônus do sujeito passivo provar que o lançamento de ofício, baseado em fatos e dados declarados pelo próprio sujeito passivo, é equivocado, valendo-se de todos os meios de prova permitidos em direito para tanto. Incumbe a quem alega, na forma definida pela legislação, o ônus de provar a ocorrência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Não comprovadas ou demonstradas de forma analítica às alegações, mantém-se incólume a decisão hostilizada. Não cabe pedido de nova fiscalização se o lançamento resta incólume e se sustenta em normais legais postas no momento da fiscalização.
A realização de diligência ou de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida pelas partes, ou que o fato a ser provado ou a prova colacionada necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá o pedido de diligência ou de perícia que considerar prescindível ou impraticável. Estando presentes nos autos todos os elementos para a formação da convicção, necessários para efetivar a análise que resolverá a lide, inclusive inexistindo quesitos para justificar a prova e ausentes esclarecimentos e especificações quanto às alegações, apresentando-se essas de forma genérica, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência e/ou de perícia.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/10/2003 a 30/11/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. LANÇAMENTO EFETUADO COM BASE NA GFIP E NA CONSTATAÇÃO DE RECOLHIMENTO A MENOR EM GPS. FATOS E DADOS DECLARADOS PELO SUJEITO PASSIVO. LEGALIDADE.
Incidem contribuições previdenciárias e de Terceiros, a cargo da pessoa jurídica empregadora, sobre pagamentos efetuados na forma declarada pelo sujeito passivo, sendo perfeitamente válido o levantamento efetuado com base na GFIP, documento declaratório elaborado pelo contribuinte, especialmente quando for verificado recolhimentos a menor em GPS.
AFERIÇÃO INDIRETA. CONTABILIDADE.
A identificação da base de cálculo na escrituração contábil da empresa não constitui aferição indireta.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. JUROS CONFISCATÓRIOS. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no lançamento, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19839.005819/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.022 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
COPAX COML PAX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/2003 a 30/11/2004
DEPÓSITO PRÉVIO. DESNECESSÁRIO.
O recurso voluntário é conhecido, independentemente de depósito prévio.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei. Inexistindo demonstração de preterição do direito de
defesa, especialmente quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se
contrapor a acusação fiscal ou aos termos da decisão de primeira instância que
lhe foi desfavorável, não se configura qualquer nulidade.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE QUANTO AOS DADOS E FATOS DECLARADOS EM
GFIP. PEDIDO DE NOVA FISCALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO.
No Processo Administrativo Fiscal, em sede de litígio, é dever do contribuinte
demonstrar, com documentos hábeis e idôneos, a sua tese, sendo ônus do
sujeito passivo provar que o lançamento de ofício, baseado em fatos e dados
declarados pelo próprio sujeito passivo, é equivocado, valendo-se de todos os
meios de prova permitidos em direito para tanto. Incumbe a quem alega, na
forma definida pela legislação, o ônus de provar a ocorrência do fato
impeditivo, modificativo ou extintivo. Não comprovadas ou demonstradas de
forma analítica às alegações, mantém-se incólume a decisão hostilizada. Não
cabe pedido de nova fiscalização se o lançamento resta incólume e se sustenta
em normais legais postas no momento da fiscalização.
A realização de diligência ou de perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida pelas partes, ou que o fato a ser provado ou a prova
colacionada necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo
de atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá o
pedido de diligência ou de perícia que considerar prescindível ou impraticável.
Estando presentes nos autos todos os elementos para a formação da convicção,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19839.005819/2008-02
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.005819/2008-02

necessários para efetivar a análise que resolverá a lide, inclusive inexistindo
quesitos para justificar a prova e ausentes esclarecimentos e especificações
quanto às alegações, apresentando-se essas de forma genérica, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência e/ou de perícia.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/10/2003 a 30/11/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. LANÇAMENTO
EFETUADO COM BASE NA GFIP E NA CONSTATAÇÃO DE
RECOLHIMENTO A MENOR EM GPS. FATOS E DADOS DECLARADOS
PELO SUJEITO PASSIVO. LEGALIDADE.
Incidem contribuições previdenciárias e de Terceiros, a cargo da pessoa
jurídica empregadora, sobre pagamentos efetuados na forma declarada pelo
sujeito passivo, sendo perfeitamente válido o levantamento efetuado com base
na GFIP, documento declaratório elaborado pelo contribuinte, especialmente
quando for verificado recolhimentos a menor em GPS.
AFERIÇÃO INDIRETA. CONTABILIDADE.
A identificação da base de cálculo na escrituração contábil da empresa não
constitui aferição indireta.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
JUROS
CONFISCATÓRIOS. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
lançamento, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade
de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente
pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde
que previsto em lei.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA
CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa decorrente do
lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela
Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.005819/2008-02

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 92/115), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado hodiernamente nos termos do art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, na época do
protocolo previsto no art. 126 da Lei n.o 8.213, de 1991, com redação da Lei n.o 9.528, de 1997
―, interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu
inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 83/87), proferida em julgamento
monocrático
datado
de
12/08/2005,
consubstanciada
na
Decisão-Notificação
n.o
21.401.4/0481/2005, da Delegacia da Receita Previdenciária São Paulo Centro, da antiga
Secretaria da Receita Previdenciária, anterior a Lei n.o 11.457, de 2007, que julgou procedente o
lançamento, negando a defesa administrativa com natureza de impugnação no processo
administrativo fiscal (e-fls. 56/66), cujo acórdão restou assim ementado:
LANÇAMENTO EFETUADO COM BASE NA GFIP. JUROS E MULTA –
PREVISÃO LEGAL.
É perfeitamente válido o levantamento efetuado com base na GFIP, documento
declaratório elaborado pelo contribuinte.
Os juros e as multas incidentes no presente levantamento têm previsão legal nos artigos
34 e 35 da Lei n.o 8.212/91, respectivamente.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/28; 53, DEBCAD
NFLD 35.718.567-6) e respectivo Relatório Fiscal juntado ao processo eletrônico (e-fls. 32/33),
tendo o contribuinte sido notificado em 22/03/2005 (e-fl. 31), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD lavrada em
face do contribuinte acima identificado, referente às contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.005819/2008-02

ambientais do trabalho e às destinadas a Terceiros (Salário-Educação, INCRA, SESC,
SENAC e SEBRAE).

Informa a fiscalização notificante através do Relatório Fiscal de fls. 31/32 que as
divergências foram apuradas, competência por competência, pelo confronto do devido
com o efetivamente recolhido, conforme verificado nos documentos apresentados no
curso da ação fiscal.

A fiscalização informa ainda que serviram de base para o levantamento as Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP e as Guias da
Previdência Social – GPS analisadas no decorrer da ação fiscal e confirmadas em
consulta realizada junto aos sistemas informatizados de arrecadação da Previdência
Social.

A base legal que ensejou o presente lançamento encontra-se na legislação
constante do relatório “FLD – Fundamentos Legais do Débito” (fls. 22 a 25).

A ação fiscal foi desenvolvida com rito próprio e não se ateve ao exame de mais
elementos que não os atos constitutivos da empresa, suas GFIP e GPS.

A empresa tomou ciência da notificação em 22/03/2005, por intermédio de seu
sócio e procurador, Sr. Sebastião Sérgio Silva Lance.
Da Defesa Administrativa (Impugnação) ao lançamento,
instauração do procedimento de revisão
A defesa administrativa, com natureza de impugnação no processo administrativo
fiscal, dando início e delimitando os contornos da revisão do lançamento, foi apresentada pelo
recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme bem relatado na decisão vergastada, pelo que peço vênia para reproduzir:

A interessada apresentou impugnação tempestiva (fls. 55 a 79 – argumentação às
fls. 55 a 65), através da qual alega, em síntese, que:

Para realizar suas tarefas e apurar as eventuais incorreções de recolhimentos
previdenciários, coube ao Sr. Auditor Fiscal resumir-se a consultar as GFIP – Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, e as GPS – Guias da
Previdência Social – GPS e nada mais.

Apesar de não ter solicitado a imprescindível apresentação das respectivas folhas
de pagamentos de salários do período fiscalizado, nem o Livro de Registro de
Empregados, visando a confirmar a correção de tais dados, houve por bem o Sr. Auditor
Fiscal arbitrar, aleatoriamente, os pretensos débitos. Entretanto, o Sr. Fiscal, ao não
examinar a totalidade dos documentos relativos à composição e ao montante econômico
da folha de pagamentos da COPAX, deixou de atender, inicialmente, ao princípio da
realidade, insculpido no artigo 145, § 1.o, da Constituição Federal. Tal situação é por
demais gravosa, haja vista que a singela inexistência de exame apurado nos documentos
contábeis já mencionados permite que uma eventual incorreção nos dados lançados nas
GFIP e nos códigos das GPS gerem e justifiquem a apuração dos valores pretensamente
não recolhidos, além da aplicação de pesadas multas, o que é, no mínimo, incorreto e
ilegal. Obrigatória é a realização de perícia contábil ou, na melhor das hipóteses, uma
repetição do procedimento de fiscalização diretamente na sede da empresa multada,
desta feita, com ao exame de todos documentos contábeis e fiscais.

O simples fato de a aferição do valor pretensamente devido a título de
recolhimentos previdenciários pelos empregados dar-se de forma indireta, a partir dos
singelos dados constantes das GFIP's, está flagrantemente incorreto, eis que tais
documentos não refletem a ocorrência do fato gerador do tributo, posto não se poder
distinguir neles as parcelas isentas da incidência do desconto previdenciário.

A jurisprudência é pacificada no tocante à inadmissibilidade da apuração indireta
de débitos tributários, notadamente quando a empresa fiscalizada não omitiu ou impediu
o acesso do Sr. Auditor Fiscal ao setor de contabilidade da empresa ou deixou de lhe
apresentar os documentos requeridos.

Apesar de a NFLD estar pretensamente fundamentada nos dispositivos legais
mencionados as fls. 22/25, é certo que a multa e os juros nos montantes pretendidos
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.005819/2008-02

pelo Sr. Auditor Fiscal são escorchantes e flagrantemente confiscatórios, violando-se,
desta maneira, o disposto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Mesmo que assim não o fosse, cumpre destacar que os valores lançados pelo Sr.
Auditor Fiscal a título de juros e multa não se encontram adequados aos dispositivos
legais em que pretensamente se baseiam, haja vista que, mediante singela conta
aritmética, não foi possível apurar-se quais as taxas de juros por ele utilizadas.

A título meramente exemplificativo, é curioso notar que às fls. 10 da NFLD
estão apurados juros de R$ 2.872,62 para a competência do mês de outubro de 2003 e,
para a competência do mês de janeiro de 2004, o valor dos juros aplicados é quase
idêntico, ou seja, R$ 2.870,72, quando, em verdade, tal importância seria logicamente
menor em virtude do período de meses em que os juros teriam sido aplicados.

A mesma estranheza está presente nos recolhimentos dos meses de competência
dezembro de 2003 e o 13.o salário de 2003, cujas bases de cálculo são
inexplicavelmente diferentes e, sobre os meses de fevereiro e março de 2004, quando o
montante dos juros aplicados não cai.

Portanto, é Óbvio que se faz necessária a realização de perícia contábil para
apurar a efetiva taxa de juros aplicada pelo Sr. Auditor Fiscal e, obviamente, a correção
da base de cálculo utilizada, sob pena de flagrante cerceamento do direito de defesa da
COPAX.

Isto posto, é a presente para, sempre mui respeitosamente, requerer-se a anulação
da NFLD n.o 35.718.567-6, em virtude das irregularidades retro apontadas ou,
alternativamente, a realização de nova fiscalização para apuração dos débitos efetivos
ou, ainda, a realização de perícia contábil com a mesma finalidade, por medida da mais
lídima e serena justiça.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida na primeira instância. Na decisão a quo foram
refutadas cada uma das insurgências do contribuinte. Afirmou-se que é possível efetuar o
levantamento a partir da GFIP e que o contribuinte poderia ter apresentado elementos contábeis,
se desejasse. Consignou-se que os acréscimos legais são amparados em lei e que na esfera
administrativa não se deixa de aplicar normativo legal com base em tese de
inconstitucionalidade. Ponderou-se que estando as contribuições lançadas declaradas em GFIP,
aplicou-se multa de 15% incidente sobre os valores originais lançados, conforme
“Discriminativo Sintético do Débito – DSD”, o qual informa os valores originários das
contribuições lançadas em cada competência, os valores das multas e dos juros.
Ao final, consignou-se que julgava procedente o lançamento fiscal.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da defesa
administrativa (impugnação), postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular
o lançamento ou cancelá-lo (NFLD DEBCAD 35.718.567-6). Requereu perícia ou nova
fiscalização.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Conceito e alcance das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório;
b) Ilegalidade de depósito prévio; c) Empréstimo compulsório disfarçado de depósito prévio;
d) Depósito e a conjuntura econômica; e) Ilegalidade da apuração indireta de tributos;
f) Incorreção dos juros e multa aplicados.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.005819/2008-02

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 10.786, de 28 de abril de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 25/08/2005, e-fl. 88, protocolo recursal em 19/09/2005,
e-fl. 92, e despacho de encaminhamento, e-fl. 240), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminares antecedentes a análise do mérito
- Preliminar de inexistência de obrigação de depósito prévio: Conceito e
alcance das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório; Ilegalidade de
depósito prévio; Empréstimo compulsório disfarçado de depósito prévio; Depósito e a
conjuntura econômica
A defesa alega, em suma e em outras palavras, que não é necessário o arrolamento
de bens, tampouco o depósito prévio ou o preparo para fins de exercer o direito de recorrer.
Com razão o contribuinte, sendo o assunto pacífico na esfera administrativa. Na
verdade, hodiernamente, não há controvérsia sobre essa temática e já existe sumula vinculante do
Supremo Tribunal Federal – STF.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.005819/2008-02

O depósito prévio não é mais exigível para todos os contribuintes. Portanto,
inexiste necessidade de preparo, sendo inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo (Súmula Vinculante
n.o 21, do STF), demais disto a interposição do recurso voluntário resulta na automática
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do Código Tributário
Nacional ― CTN, e estes efeitos se propagam até que se tenha uma decisão administrativa final
irrecorrível.
Doravante, o recurso está sendo conhecido e amplamente apreciado.
- Preliminar de nulidade: Conceito e alcance das garantias constitucionais da
ampla defesa e do contraditório
A defesa alega nulidade.
Pois bem. Não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa, em violação do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade
ou na não observância de garantias constitucionais quando a autoridade lançadora indicou
expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos
constantes no normativo posto ao lançamento, sendo à época tangenciado pela legislação
previdenciária e, ainda que fosse hoje lançado, se coaduna ao art. 10 do Decreto n.o 70.235, de
1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 deste diploma legal, ainda mais quando,
efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou para imputação, estando
determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”.
Ora, como bem anotado no lançamento e na decisão de piso, a aferição decorreu
de elementos declarados pelo contribuinte (GFIP e recolhimento em GPS), tendo a defesa a
oportunidade de apresentar, via prazo recursal, elementos para desconstituir os fatos ou
comprovar erros na declaração, o que não é caso nulidade, mas de análise no mérito, conforme
prova que for acostada pela defesa.
A autoridade fiscal se limitou a verificar a ocorrência do fato imponível, a
identificar a matéria tributável, a identificar o sujeito passivo e a calcular o montante do tributo
devido, especialmente diante das divergências na GFIP x GPS, considerando que os documentos
são preparados e a GFIP é declarada pelo contribuinte e a GPS é o recolhimento que este efetua.
A questão é meritória e não de nulidade. Logo, não verifico qualquer nulidade. De
toda sorte, obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos da legislação de
regência. Eventual, alegação de nulidade por alegada aferição indireta, igualmente, não se
sustenta, posto que a declaração surgiu e partiu do contribuinte.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo que regia a matéria, pois descreve os fatos que deram ensejo
à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos geradores e
fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras palavras, o
auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato gerador foi
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.005819/2008-02

minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi demonstrada e
todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de sua
mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa. A regra-matriz de incidência tributária foi, portanto, estruturada e indicada a razão da
incidência e mensuração. A autuação e o acórdão de impugnação convergem para aspecto
comum e identificam a subsunção do caso concreto à norma tributante, estando os autos bem
instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção jurídica efetivada. Os fundamentos estão
postos, foram compreendidos e o recorrente exerceu claramente seu direito de contradita.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Tem-se, ainda, que, hodiernamente, no prisma do contencioso administrativo
tributário federal, as hipóteses de nulidade estão enumeradas no art. 59 do Decreto 70.235, de
1972, sendo elas: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos com preterição do direito de defesa; e (iii) despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente. Logo, se nenhum delas resta presente, não se evidencia nulidade.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
- Diligência/Perícia, nova fiscalização e cerceamento de defesa
A defesa sustenta que requereu produção de prova pericial para substanciar sua
tese de defesa e reitera em recurso e, alternativamente, diz que seria caso de nova fiscalização.
Pois bem. Entendo que inexiste nulidade ou necessidade correlata de nova
fiscalização e que não assiste razão ao recorrente no deferimento de prova pericial ou de
diligência. Ora, a prova dos autos compete ao recorrente e não a fiscalização como afirmado.
Tratando-se de declarações em GFIP e de recolhimentos em GPS, eventuais divergências ou
declarações inexatas, por parte do próprio contribuinte, competiria ao mesmo produzir, a fim de
justificar erro no ato de declarar e no consequente recolhimento.
A realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida
por uma das partes, ou que o fato exposto por meio de provas nos autos necessite de
conhecimento técnico especializado para sua intelecção, fora do campo de atuação do julgador e
não é o caso em concreto.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência ou de
perícia que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o
pedido de perícia.
Aliás, o CARF possui enunciado sumular vinculante, ex vi da Súmula CARF n.o
46, que dispõe: “O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.005819/2008-02

passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Além do mais, estando presentes nos autos todos os elementos para a formação da
convicção, necessários para efetivar a análise que resolverá a lide, inclusive inexistindo quesitos
para justificar a prova pericial e ausentes esclarecimentos e especificações quanto às alegações,
apresentando-se o pedido de perícia de forma genérica, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência e/ou de perícia
No mais, na forma do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a autoridade
julgadora de primeira instância determinará ou deferirá a realização de diligências, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Sendo assim, indefiro o requerimento de diligência/perícia e rejeito a preliminar
de nulidade correlata.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Ilegalidade da apuração indireta de tributos
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social pelo empregador, correspondentes
à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e às destinadas a
Terceiros (Salário-Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE).
Observou-se diferenças entre o declarado em GFIP e o efetivamente recolhido em
GPS. A fiscalização analisou o caso, conforme relatórios, competência por competência, pelo
confronto do devido com o efetivamente recolhido.
A defesa não aceita o lançamento, pois alega que não se verificou as folhas de
pagamento e o livro de registro de empregados para atestar as efetivas comprovações das bases
de cálculo. Sustenta arbitramento aleatório e vindica reconhecimento de ilegalidade pela
apuração indireta de tributos.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Se o contribuinte efetivou declarações
em GFIP e não recolheu a contento os fatos declarados, na forma apurada nas GPS, não compete
a fiscalização analisar as folhas de pagamento e demais elementos contábeis, fiscais, sociais ou
fundiários da pessoa jurídica para atestar a veracidade do que foi declarado pelo próprio sujeito
passivo. Competiria, sim, ao contribuinte demonstrar que cometeu erro de fato ou equívoco no
que declarou, porém não o fez, sendo seus argumentos vagos e genéricos, pelo que suas razões
de defesa não se sustentam.
Ora, como bem anotado no lançamento e na decisão de piso, a aferição decorreu
de elementos declarados pelo contribuinte (GFIP e recolhimento em GPS), tendo a defesa a
oportunidade de apresentar, via prazo recursal, elementos para desconstituir os fatos ou
comprovar erros na declaração, o que não fez, sendo caso de higidez no lançamento baseado em
declarações do contribuinte. Aliás, pretender, sem demonstrar e provar, que sua declaração é
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.005819/2008-02

equivocada é proibitivo face a máxima do nemo potest venire contra factum proprium, não sendo
legitimamente razoável comportar-se contra seus atos próprios. No mais, não houve emprego de
presunção por parte da fiscalização, mas uso de dado declarado pelo sujeito passivo.
A autoridade fiscal se limitou a verificar a ocorrência do fato imponível, a
identificar a matéria tributável, a identificar a sujeição passiva e a calcular o montante do tributo
devido, especialmente diante das divergências na confrontação “GFIP x GPS”, considerando que
os documentos são preparados e a GFIP é declarada pelo próprio contribuinte e, acrescente-se, a
GPS é o recolhimento efetuado.
Ora, para o contexto analisado – fatos declarados pelo contribuinte –, a prova em
contrário (de equívoco) compete ao recorrente e não a fiscalização. Ora, na forma do art. 9.o,
§ 1.o, do Decreto-Lei n.o 1.598, “[a] escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados...”. A fiscalização, no caso, não
desmereceu as informações do sujeito passivo, de modo que, se houve eventual equívoco,
caberia ser demonstrado pelo próprio contribuinte, pois fatos modificativos, impeditivos ou
extintivos impõem o ônus da prova a defesa e à míngua de elementos não lhe assiste razão,
ademais a solicitação genérica de produção de prova pericial (já indeferida) não alça ao julgador
o dever de perquirir eventual equívoco ante a insuficiente especulação desprovida de
verossimilhança, mantendo-se hígido o conteúdo declarado.
Dessarte, tratando-se de declarações em GFIP e de recolhimentos em GPS,
eventuais divergências ou declarações inexatas, por parte do próprio contribuinte, competiria ao
mesmo produzir, a fim de justificar erro no ato de declarar e na justificativo de que o
recolhimento a menor confrontado seria um recolhimento integral e extintivo.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Juros e Multa
A defesa pondera que a multa e os juros, apesar de fundamentados, são
escorchantes e flagrantemente inconstitucionais, ademais não se comprova a evolução dos
cálculos a contento.
Pois bem. No contencioso tributário federal não compete ao CARF afasta
aplicação de legislação com base em tese de inconstitucionalidade.
Aliás, a temática é objeto de enunciado deste Egrégio Conselho, a teor da Súmula
CARF n.o 2, que dispõe: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Logo, no que se refere à multa e aos juros de mora, eles são definidos
objetivamente pela lei e decorrem do lançamento de ofício, quando formalizada a exigência do
crédito tributário pela Administração Tributária. Trata-se de aplicação da norma legal, restando
legítima a fixação conforme preceito normativo.
Inclusive, no que tange aos juros, a Súmula CARF n.o 4 disciplina que: “A partir
de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.005819/2008-02

pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”
No mais, por ocasião da liquidação do julgado, é que será aferida a evolução dos
cálculos, de acordo com o crédito constituído com base em normas legais devidamente
apontadas nos relatórios e elementos integrantes da autuação.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, sendo desnecessário o depósito prévio, rejeito a preliminar de nulidade,
indefiro o pedido de perícia ou de nova fiscalização e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital